Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703278-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI AGRAVADO: EDSON DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Em suas contrarrazões de ID 69582626, a parte agravada sustenta a validade da citação realizada por whatsapp, oportunidade em que alega que “ao analisar o acesso de terceiros ao processo, verifica-se que há acessos anteriores a segunda citação da parte Agravante, os quais foram realizados pelas advogadas Dra. THAYZIA GRAZIELLE CARVALHO TEIXEIRA e Dra. VANESSA STEFANY DA SILVA ALCANTARA, (acesso em 11/07/2024, 12/07/2024, 15/07/2024, 30/07/2024, 13/08/2024...) ambas habilitadas e representantes da Agravante no presente processo”, juntando imagem da tela do pje que respaldaria a sua tese, de forma a demonstrar que “a parte Recorrente tinha total e pleno conhecimento da presente demanda, inclusive sendo monitorado pelas advogadas da parte Agravante”. Em tese, se trata de argumento e doc. imagem levantados apenas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, de forma que prudente a intimação da parte agravante para se manifestar quanto ao referido ponto. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar a respeito dos documentos que integram as contrarrazões, que podem vir a ser considerados quando do julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator